Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, uma vez que no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Recurso conhecido e desprovido.